Tribunal: STJ
Processo: 5014259-84.2023.4.03.0000
Classe: EMBARGOS DE DIVERGêNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC ASSESSORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA CORTE ESPECIAL
Data de publicação: 2025-09-12

Inteiro teor:
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No
2761785 - SP (2024/0364980-7)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
EMBARGANTE
: DOUGLAS POLICARPO
ADVOGADA
: CÁSSIA DOS SANTOS MARTINS - MS019450
EMBARGADO
: FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DA GRANDE
DOURADOS
EMENTA
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
IMPROPRIEDADE
DA
VIA
ELEITA
PARA
REEXAME
DA
ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. SÚMULAS 282 E 284/STF.
SÚMULA
315/STJ.
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL.
NÃO
DEMONSTRAÇÃO.
Embargos de divergência indeferidos liminarmente.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do
03/09/2025
09/09/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio de
Noronha, Humberto Martins, Maria Thereza de Assis Moura, Og Fernandes, Luis Felipe
Salomão, Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves, Raul Araújo, Maria Isabel
Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.
Brasília,
.
10 de setembro de 2025
HERMAN BENJAMIN
Presidente
SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Relator
Documento eletrônico VDA50383948 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 10/09/2025 16:45:36
Publicação no DJEN/CNJ de 15/09/2025. Código de Controle do Documento: f3e6a291-9a54-4544-8bf7-00ad458212e1

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2761785
- SP (2024/0364980-7)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
EMBARGANTE
: DOUGLAS POLICARPO
ADVOGADA
: CÁSSIA DOS SANTOS MARTINS - MS019450
EMBARGADO
: FUNDACAO
UNIVERSIDADE
FEDERAL
DA
GRANDE
DOURADOS
EMENTA
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
IMPROPRIEDADE
DA
VIA
ELEITA
PARA
REEXAME
DA
ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. SÚMULAS 282 E 284/STF.
SÚMULA
315/STJ.
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL.
NÃO
DEMONSTRAÇÃO.
Embargos de divergência indeferidos liminarmente.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de divergência opostos por DOUGLAS POLICARPO
ao acórdão da Primeira Turma do Superior Tribunal de Justiça, relatado pelo Ministro
Sérgio Kukina, assim ementado (fls. 192/193):
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA.
ARGUIÇÃO DE ILEGITIMIDADE ATIVA E COISA JULGADA. AUSÊNCIA DE
PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 282/STF. RAZÕES
DISSOCIADAS. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO 284/STF. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA DE OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO.
1. Verifica-se que, na espécie, não houve oposição de embargos de
declaração perante a Corte de origem. Assim, ao indicar violação ao art. 1.022 do
CPC, revela-se manifesta a deficiência na fundamentação do recurso especial.
Imperiosa, portanto, a incidência do óbice constante do Enunciado 284/STF,
segundo o qual é “inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na
fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia”.
2. As matérias pertinentes aos arts. 2o, 3o, 4o, 11, 141, 485, IV, V e VI, § 3o,
490, 492 e 938 do CPC não foram apreciadas pela instância judicante de origem,
tampouco foram opostos embargos declaratórios para suprir eventual omissão.
Portanto, ante a falta do necessário prequestionamento, incide o empeço da
Súmula 282/STF.
3. O recurso apresenta razões dissociadas do quadro fático e das premissas
jurídicas expostos na decisão recorrida, o que atrai a aplicação da Súmula 284
/STF, que preceitua: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência
na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia.”
Documento eletrônico VDA48989581 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 30/07/2025 16:21:45
Código de Controle do Documento: 0864d686-fb9b-4a4f-88e0-fdb83f46d837

4. Agravo interno não provido.
A parte embargante (fls. 204/252) aduz que há divergência interpretativa
sobre a aplicação das Súmulas 282 e 284 do STF, sustentando que as matérias de
ordem pública, como a ilegitimidade de parte e a coisa julgada, foram devidamente
suscitadas e deveriam ter sido apreciadas. Afirma que o acórdão recorrido é nulo por
não enfrentar as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, violando o devido
processo legal e o direito de acesso à justiça.
Aponta como acórdãos paradigmas os seguintes julgados:
1) EREsp n. 1.424.404/SP, Ministro Luís Felipe Salomão, Corte Especial,
DJe
; e
17/11/2021
2) AgInt no REsp n. 2.014.151/PA, Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira
Turma, DJe
.
27/4/2023
Assim, requer o conhecimento do recurso e o seu provimento.
É o relatório.
VOTO
Os embargos de divergência não ultrapassam o juízo de admissibilidade.
Mediante exame dos autos, verifica-se que o acórdão embargado concluiu
pela impossibilidade de se analisar o mérito do recurso especial em razão da
incidência da Súmula 282 e 284 do STF. Tal situação impede, por si só, o
conhecimento desta via de impugnação, pois não se admite a interposição de
embargos de divergência na hipótese de não ter sido analisado o mérito do recurso
especial, a teor da Súmula n. 315 desta Corte Superior: não cabem embargos de
divergência no âmbito do agravo de instrumento que não admite recurso especial.
Ademais, é firme o entendimento no âmbito da Corte Especial do STJ, no
sentido de que não cabe a oposição de embargos de divergência com o objetivo de
discutir o acerto ou desacerto na aplicação de regra técnica de admissibilidade do
recurso especial. Ilustrativamente: AgInt nos EAREsp n. 1.883.018/RJ, Ministro Mauro
Campbell Marques, Corte Especial, DJe
; AgRg nos EREsp n. 1.388.345
17/11/2023
/AL, Ministro Francisco Falcão, Corte Especial, DJe
; AgInt nos EREsp n.
15/9/2023
1.530.013/PR, Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, DJe
; e AgRg nos
2/5/2018
EAREsp n. 585.779/MS, Ministro Og Fernandes, Corte Especial DJe
.
21/3/2016
Documento eletrônico VDA48989581 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 30/07/2025 16:21:45
Código de Controle do Documento: 0864d686-fb9b-4a4f-88e0-fdb83f46d837

Apesar do esforço argumentativo do embargante, a pretensão é do reexame
dos critérios de admissibilidade. Isso porque
, mas da
não há discussão de tese jurídica
avaliação se no caso concreto houve o acerto da aplicação do óbice pelo órgão
fracionário.
Com relação aos temas de mérito ou de ordem pública, é pacífico na
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que, não tendo sido ultrapassado o juízo
– recurso de fundamentação
de admissibilidade dos embargos de divergência
vinculada e de cognição restrita – descabe a apreciação de questões meritórias, ainda
. (EDcl no AgInt
que se trate de matéria de ordem pública, o que não configura omissão
nos EAREsp n. 1.491.896/SP, Ministra Laurita Vaz, Corte Especial, DJe
–
19/12/2023
grifo nosso). Em igual sentido: AgInt nos EAREsp n. 2.148.657/MT, Ministro João
Otávio de Noronha, Corte Especial, DJe
; e AgInt nos EREsp n. 1.697.213
24/5/2024
/RS, Ministro Antonio Carlos Ferreira, Corte Especial, DJe
.
18/4/2024
Ante o exposto,
os embargos de divergência.
indefiro liminarmente
Caso tenham sido anteriormente fixados, majoro os honorários recursais em
desfavor do embargante para 15% (quinze por cento) sobre o valor arbitrado na
origem, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados, se for o
caso, os limites percentuais previstos nos §§ 2o e 3o do mesmo artigo, bem como
eventual concessão de gratuidade de justiça.
Documento eletrônico VDA48989581 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 30/07/2025 16:21:45
Código de Controle do Documento: 0864d686-fb9b-4a4f-88e0-fdb83f46d837

TERMO DE JULGAMENTO
CORTE ESPECIAL
EAREsp 2.761.785 / SP
Número Registro: 2024/0364980-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00004930320144036002 4930320144036002 50142598420234030000
Sessão Virtual de
a
03/09/2025
09/09/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro PRESIDENTE DO STJ

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
EMBARGANTE : DOUGLAS POLICARPO
ADVOGADA
: CÁSSIA DOS SANTOS MARTINS - MS019450
EMBARGADO : FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DA GRANDE
DOURADOS
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - SISTEMA REMUNERATÓRIO E
BENEFÍCIOS - DESCONTOS INDEVIDOS
TERMO
A CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
03/09/2025
09/09/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha,
Humberto Martins, Maria Thereza de Assis Moura, Og Fernandes, Luis Felipe Salomão, Mauro
Campbell Marques, Benedito Gonçalves, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento
o Sr. Ministro Presidente do STJ.

Documento eletrônico VDA50386842 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/09/2025 15:33:51
Código de Controle do Documento: c732a7ee-2ffc-4b25-af6d-d321e86a333c

Brasília, 09 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50386842 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/09/2025 15:33:51
Código de Controle do Documento: c732a7ee-2ffc-4b25-af6d-d321e86a333c